Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738153-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO TEIXEIRA BURLAMAQUI APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOAO TEIXEIRA BURLAMAQUI contra BANCO DO BRASIL SA em face de Sentença (ID 18409703) prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos na inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18409715), o Apelado BANCO DO BRASIL SA suscitou preliminar de incompetência da justiça estadual. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Apelante JOAO TEIXEIRA BURLAMAQUI a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2020 14:24:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador